Tribunal: STF
Processo: ADI 6049
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 147/2018, DO ESTADO DE GOIÁS, QUE ALTERA O ART. 99 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 26/1998. INCLUSÃO DO PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO NAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. ART. 22, XXIV, DA CF. INDEVIDA VINCULAÇÃO DAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS PARA O PAGAMENTO DOS INATIVOS. ARTS. 167, IV E 212, CAPUT, DA CF. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    I - Proposta de conversão da análise do referendo da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída, observando-se, ainda, a economia e a eficiência processual. Precedentes.



    II - A Lei Complementar 147/2018, ao incluir o pagamento de pessoal inativo nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, invadiu a competência privativa da União, prevista no art. 22, XXIV, da Constituição Federal, para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Precedentes. 



    III - A União exerceu a sua competência para legislar sobre normas gerais, por meio dos arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 9.394/1996), estabelecendo quais despesas seriam consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino e realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, excluindo, expressamente, aquelas que não estariam relacionadas com tal mister. 



    IV- A Lei estadual viola também o art. 167, IV e 212, caput, da CF, por vincular parte das receitas provenientes de impostos ao pagamento de despesas com o pagamento de inativos, os quais deveriam ser, a princípio, custeados pelas receitas do regime previdenciário.



    V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para, confirmando a medida liminar deferida, declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 147/2018 do Estado de Goiás, que alterou o art. 99 da Lei Complementar estadual 26/1998.